Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) Número do processo: 0703377-68.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, JUIZ DE DIREITO LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO D E S P A C H O A advogada Ruth Lena de Almeida Medeiro, OAB/PA n. 7898, suscita Incidente de Suspeição Cível de dois magistrados dessa Corte de Justiça, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, juiz titular da 8a Vara Cível de Brasília, e Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. No incidente, não há pedido ou causa de pedir, nem mesmo menção a qualquer um dos incisos do art. 145 do Código de Processo Civil. Intime-se a requerente para indicar adequadamente os fundamentos de fato e de direitos da recusa dos magistrados, e também instruir o feito, com documentos ou rol de testemunhas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de março de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator